Tribunal: TJDFT
Processo: 0035002-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ.
1. Não bastasse a análise das questões de mérito na sentença a afastar a violação do art. 489 do CPC, descabe decretar nulidade do ato a pretexto de não suprida omissão de questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz a requerimento da parte, se essa questão foi devolvida à análise na apelação, bastando aferir e decidir a situação para a entrega da prestação jurisdicional.
2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST, TUSD e os outros encargos.
4. Inexistente o deferimento da tutela provisória de urgência ou evidência, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.